Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022040-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
Proc. referência: Embargos de Terceiro n. 1026646-09.2021.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laura Floriana Gonçalves Payão contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Banco J. Safra S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a revogação da liminar concedida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1018867-03.2021.8.11.0003, para a manutenção da posse do veículo Toyota Hilux, RENAVAM 01107127995, ano/modelo 2016/2017, placas QBV 7359 em seu favor, bem como para a suspensão da referida ação de busca e apreensão.
A agravante sustenta que está impedida de vender o veículo de sua propriedade, porque este foi alienado fiduciariamente sem a sua autorização, concordância ou mesmo assinado qualquer contrato, por meio de ato fraudulento de falsificação de sua assinatura, tampouco se beneficiou de qualquer valor oriundo da fraude.
Alega que apesar de o empréstimo ter como financiado/devedor o Sr. Célio Paião, seu ex-marido, o bem dado em garantia é de sua propriedade, e não anuiu com o refinanciamento e não firmou o pacto acessório, porquanto é imperiosa a desconstituição do gravame lançado de forma indevida sobre o seu veículo.
Diz que o Sr. Célio transferiu em alienação fiduciária o referido veículo, contudo, tornou-se inadimplente desde 25/04/2021, o que motivou o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco credor e, por ser legítima proprietária do bem, não pode arcar com os prejuízos de sofrer constrição judicial.
Defende que estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência na ação de origem para cancelar a restrição lançada sobre o seu veículo.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a revogação da liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão (autos n. 1018867 - 03.2021.8.11.0003), a manutenção da posse do veículo Toyota Hilux CDSRVA4FD, RENAVAM 01107127995, ano/modelo 2016/2017, placas QBV7359 em seu favor, bem como a suspensão da Ação Declaratória n. 1002780- 69.2021.8.11.0003.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja revogada a liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão (Proc. n. 1018867 -03.2021.8.11.0003), a fim de ser mantida na posse do veículo Toyota Hilux CDSRVA4FD, RENAVAM 01107127995, ano/modelo 2016/2017, placas QBV7359, bem como a suspensão da referida ação de busca e apreensão até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Garantia em Alienação Fiduciária de Veículo c/c Danos Morais n. 1002780-69.2021.8.11.0003, que tem por objeto o referido veículo.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, na decisão agravada o Juízo de piso consignou:
“Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, vez que nos autos de no. 1018867-03.2021.8.11.0003 não houve a concessão da liminar para apreensão do veículo objeto da lide, estando o processo suspenso pelo falecimento do requerido, Sr. CÉLIO PAIÃO.
(...).
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Quanto ao pedido de assistência judiciária, verifica-se que a gratuidade foi deferida na origem, benefício que se estende a esta seara de recurso.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)